Tribunal: TJSP
Processo: 2282059-66.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, VII E VIII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I e VI, DO CPC/15. 1. Requisitos da ação rescisória, previstos no artigo 966, VII e

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, VII E VIII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I e VI, DO CPC/15. 1. Requisitos da ação rescisória, previstos no artigo 966, VII e VIII, do CPC/15, não preenchidos. 2. A construção da Escola Pública Estadual não pode ser considerada prova nova e, tampouco, erro de fato para a autorizar a desconstituição da coisa julgada. 3. Possibilidade de reconhecimento da eventual inexequibilidade do título judicial, perante o D. Juízo da execução, ante a construção da referida Escola Pública. 4. Entretanto, tal situação não tem o condão de modificar, por meio da via rescisória, o resultado proclamado pela C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Petição inicial, indeferida. 6. Processo (ação rescisória), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2282059-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é autor MUNICÍPIO
DE LUCÉLIA, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral da Dra. Emiliza
Fabrin Gonçalves Guerra, julgaram extinto o processo. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, FERREIRA RODRIGUES,
RICARDO FEITOSA, OSVALDO MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS
GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24964
AÇÃO RESCISÓRIA No 2282059-66.2019.8.26.0000
COMARCA: Lucélia
AUTORA: Prefeitura do Município de Lucélia
RÉU: Ministério Público do Estado de São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

INSTALAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL

PRETENSÃO
À
DESCONSTITUIÇÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO ARTIGO 966, VII E VIII, DO CPC/15
IMPOSSIBILIDADE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, I e VI, DO
CPC/15. 1. Requisitos da ação rescisória, previstos no artigo
966, VII e VIII, do CPC/15, não preenchidos. 2. A
construção da Escola Pública Estadual não pode ser
considerada prova nova e, tampouco, erro de fato para a
autorizar a desconstituição da coisa julgada. 3. Possibilidade
de reconhecimento da eventual inexequibilidade do título
judicial, perante o D. Juízo da execução, ante a construção
da referida Escola Pública. 4. Entretanto, tal situação não
tem o condão de modificar, por meio da via rescisória, o
resultado proclamado pela C. 4a Câmara de Direito Público,
deste E. Tribunal de Justiça. 5. Petição inicial, indeferida. 6.
Processo (ação rescisória), julgado extinto, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do
CPC/15.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada pela Prefeitura
do Município de Lucélia, contra o Ministério Público do Estado de São
Paulo, fundamentada no artigo 966, VII e VIII, § 1o, do CPC/15.
A
parte
autora
sustentou,
em
resumo,
a
caracterização de prova nova e, também, erro de fato, ante a construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
da Escola Pública Estadual, nos termos do disposto no artigo 966, VII e
VIII, § 1o, do CPC/15.
A petição inicial está acompanhada do instrumento
de procuração e documentos (fls. 13/294).
É o relatório.
A hipótese é de indeferimento da petição inicial e a
extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I e VI, do CPC/15. Isso porque, não preenchidos os
requisitos que poderiam autorizar o recebimento e o processamento da
ação rescisória.
Trata-se
de
ação
rescisória,
tendente
à
desconstituição do v. acórdão de fls. 15/23, proferido, por votação
unânime, pela C. 4a Câmara de Direito Público, nos autos do recurso de
apelação no 0001065-08.2012.8.26.0326, Rel. o Eminente Des. Ferreira
Rodrigues. E, o referido e v. aresto julgou procedente a ação civil
pública, para determinar a instalação da praça pública, mediante a
utilização do bem imóvel objeto da matrícula no 10.666, do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Lucélia.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
petição inicial.
Pois bem. O objetivo da parte autora, na realidade, é
o inadmissível reexame da matéria jurídica já apreciada e decidida no v.
acórdão rescindendo.
Além disso, a referida medida processual não é
destinada ao reexame de provas, ou então, à reparação de eventual
injustiça.
Ademais, a prova mencionada pela parte autora não
ostenta as características de nova, para os fins previstos no artigo 966,
inciso VII, CPC/15.
Na verdade, a construção da Escola Pública acima
mencionada não pode ser considerada prova nova apta à desconstituição
da coisa julgada. Aliás, tal obra sequer pode ser qualificada, inclusive,
como erro de fato.
Mas não é só. O acolhimento, ou não, da pretensão
inicial deduzida na ação civil pública, não guarda correspondência com a
construção do prédio público em questão. Em outras palavras, a referida
demanda não pode ser julgada improcedente, em razão da construção
superveniente da escola, mesmo porque não era, propriamente, o objeto
da lide originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Outrossim,
poder-se-á
reconhecer
a
eventual
inexequibilidade do título executivo judicial, ante a construção da
referida Escola Pública. Entretanto, tal situação não tem o condão de
modificar, por meio da via rescisória, o resultado proclamado por aquela
E. Turma Julgadora.
Finalmente, a referida inexequibilidade poderá, se
for o caso, ser arguida, analisada e decidida perante o D. Juízo da
Execução, consoante o disposto nos artigos 525, 536, § 4o, do CPC/15.
Portanto, a extinção do processo (ação rescisória),
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do
CPC/15, é de absoluto rigor. Custas e despesas processuais, na forma da
legislação pertinente. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie,
tendo em vista a ausência de citação e de instauração do contraditório.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
EXTINTO
O
PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
I e VI, do CPC/15, nos exatos termos da fundamentação. Outrossim,
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
FRANCISCO BIANCO
Relator